Tribunal: TJES
Processo: 5000068-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ROUBO. LESÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO DE REITERAÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O
art. 313 do CPP admitide a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III, “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, como é o caso dos autos, sendo que a norma processual sequer exige o prévio descumprimento de medida protetiva, como sustenta o impetrante.

2. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão do paciente, considerando o risco à integridade física da vítima, bem como a existência de registros criminais. Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente.

3
-

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4.
Ordem conhecida e denegada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____/_____/2022

PRESIDENTE
RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOEDSON MARTINS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JOEDSON MARTINS DA SILVA
, contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da Vara Única de Mantenópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante relata que o paciente não descumpriu as medidas protetivas afirmando que tem um filho com a vítima e por isso teve contato da vítima, e que não foi feito exame de corpo de delito para provar que foi agredida. Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, e que é primário e possui bons antecedentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
(evento 1987711).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis (evento 2130838).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2174278).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JOEDSON MARTINS DA SILVA
, contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da Vara Única de Mantenópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante relata que o paciente não descumpriu as medidas protetivas afirmando que tem um filho com a vítima e por isso teve contato da vítima, e que não foi feito exame de corpo de delito para provar que foi agredida. Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, e que é primário e possui bons antecedentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
(evento 1987711).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis (evento 2130838).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2174278).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Verifico que foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima, entre elas manter distância da vítima, tendo o réu descumprido em 22/11/2021 quando ingressou na residência da vítima e a agrediu com chutes, socos e tapas, além de subtrair R$ 800,00 (oitocentos reais) o que culminou na decretação da prisão preventiva.

Destaca-se que o paciente descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, ou seja, não se intimidou com as medidas protetivas que lhe foram impostas, agredindo fisicamente a vítima em atitude que denota total desprezo e desrespeito tanto com relação à sua ex-companheira quanto ao Poder Judiciário.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime
e
indício suficiente de autoria
”.

Ademais, complementa o art. 313 do mesmo diploma processual penal, ser admitida a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III,
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
como é o caso dos autos.

Pelo que se extrai da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, além de estar evidenciado o risco à integridade física da vítima. Vale registrar que o paciente ainda ostenta condenação criminal transitada em julgado, sendo evidente o risco de reiteração delitiva.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Desse modo, entendo que não foi apresentada a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Por outro lado, nos termos do art. 313, inc. III do CPP, admite-se a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de fundamentar a revogação da prisão cautelar.

Portanto, considerando a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de descumprimento de medida protetiva e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública , não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante.

A respeito da imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

De qualquer modo, cumpre ressaltar que, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ROUBO. LESÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO DE REITERAÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O
art. 313 do CPP admitide a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III, “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, como é o caso dos autos, sendo que a norma processual sequer exige o prévio descumprimento de medida protetiva, como sustenta o impetrante.

2. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão do paciente, considerando o risco à integridade física da vítima, bem como a existência de registros criminais. Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente.

3
-

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4.
Ordem conhecida e denegada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09/03/2022

PRESIDENTE
RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.